Tribunal: STF
Processo: ARE 1306871
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que entendeu, “(...) o direito pretendido pelos autores tem fundamento no artigo 129 da Constituição Estadual” e, ainda, “(...) a competência para julgamento nos casos em que se pleiteia benefício de índole administrativa, com fundamento na Constituição Estadual e no Estatuto dos Servidores Públicos Civis, pertence à Justiça Comum”.
    O recorrente alega violação às normas contidas no artigo 114, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 3.395/DF, Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão que está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (com meus grifos)
    Para além disso, passa-se, necessariamente, pelo reexame fático- -probatório chegar a conclusão contrária daquela firmada no acórdão recorrido quanto “(...) o direito pretendido pelos autores tem fundamento no artigo 129 da Constituição Estadual”. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 671.411-AgR/PB, Ministro Luiz fux; ARE 920.523-AgR/DF, Ministro Roberto Barroso; RE 1.278.866/SP, Ministro Edson Fachin:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência. Justiça do Trabalho. Natureza do vínculo jurídico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
    (ARE 1.253.933-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator